Tribunal: TJDFT
Processo: 0059042-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059042-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES DESPACHO Diante da notícia de quitação integral do acordo, manifeste-se o Banco-réu, em cinco dias, se desiste da apelação interposta nos autos. Brasília - DF, 11 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora